Tribunal: TJDFT
Processo: 0742006-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742006-43.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: P. M. L., P. M. L., DANIELA MUNIZ LAMARCA, PATRICK MUNIZ LAMARCA, ESPÓLIO DE DANILO ALBUQUERQUE LAMARCA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA MUNIZ LAMARCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A - UNIDADE SANTA LUZIA e HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará-DF, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0706496-58.2021.8.07.0014, proposto pelo ESPÓLIO DE DANILO ALBUQUERQUE LAMARCA, representado por P.M.L., P.M.L. e PATRICK MUNIZ LAMARCA, sendo as duas primeiras menores impúberes representadas por sua genitora DANIELA MUNIZ LAMARCA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142647636 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau promoveu a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinando a realização de perícia técnica a ser paga pelos agravantes. No agravo de instrumento interposto (ID 42105073), os agravantes alegam que a inversão do ônus da prova, conforme disposta no Código de Defesa do Consumidor, não é automática, mas sim medida excepcional, quando verificada a dificuldade ou a impossibilidade de o consumidor demonstrar as suas alegações pelos meios ordinários. Asseveram que o agravado não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, a ponto de justificar a inversão do ônus da prova, sendo que caberia ao autor da demanda originária comprovar a falha na prestação do serviço médico-hospitalar e o furto de objetos do agravado durante a sua internação, sob pena de se imputar aos agravantes a produção de prova negativa, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Os agravantes destacam que foi concedido o benefício da gratuidade de justiça ao agravado, fato este que dá o direito de produzir provas sem qualquer ônus financeiro, retirando a hipossuficiência do recorrido para a comprovação de suas alegações. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que não haja a inversão do ônus da prova. Preparo recolhido (ID 42105080). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se se encontram configurados os pressupostos legais para a inversão do ônus da prova em consonância com o disposto no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências. Dessa forma, tal inversão não pode ser determinada de maneira automática, havendo a necessidade de manifestação do magistrado acerca dos requisitos que autorizam a sua aplicação. Da detida análise aos autos do processo originário, constata-se que o agravado, conforme narrado na petição inicial (ID 102091217), encaminhou-se ao Hospital do Coração para uma cirurgia de retirada de cisto do seu coração. Após a intervenção cirúrgica, realizou fisioterapia, tendo sido tratado de forma grosseira e com desprezo. Seus pontos infeccionaram e houve a informação de que estava com Covid-19. Diante disso, o paciente foi encaminhado ao Hospital Santa Luzia para internação, juntamente com pessoas que estavam com o vírus. Depois da recuperação, o agravado saiu do local sem os seus pertences (medicamentos de uso contínuo) e, ao voltar para o Hospital do Coração, a fim de obter um atestado médico, fora colocado para fora do lugar por seguranças. Conforme assinalado pelo magistrado de primeira instância na decisão recorrida (ID 142647636), a discussão nos autos de origem se limita, portanto, à apuração de falha na prestação de serviços hospitalares ofertados ao de cujus e correlata imposição de responsabilidade civil, se houver. Ademais, percebe-se a verossimilhança nas alegações colocadas pelo agravado, porquanto a petição inicial foi instruída com documentos que puderam corroborar a sua narrativa, tais como Orientação de Procedimentos (ID 102091233), Orientações Gerais aos Pacientes e Familiares (ID 102091234), Termo de Autorização para Internação e Tratamento (ID 102092497), Exames para Detecção do Covid-19 (ID's 102092496 e 102091243), Termo de Consentimento e de Alta a Pedido (ID 102091244), Fotos e vídeo com Cicatriz oriunda do Procedimento Cirúrgico (ID 102092507, 102092509 e 102092515). Além disso, é notória a hipossuficiência técnica do agravado, tendo em vista que os hospitais são os detentores das melhores condições para esclarecer de que maneira foi realizada a prestação dos serviços médico-hospitalares. Por certo, não se trata de produção de prova diabólica a demonstração da adequada e correta prestação dos serviços. Pelo contrário, a determinação da inversão do ônus da prova busca pela confirmação, por parte dos agravantes, de suas alegações em sede de contestação, em face da pretensão deduzida na exordial. Nesse sentido, colaciono julgados desta egrégia Corte, nos quais é corroborado o entendimento de que, havendo os pressupostos de hipossuficiência do consumidor e de verossimilhança de suas alegações, a inversão do ônus da prova tem correta aplicação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 373, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a inversão do ônus probatório com apoio na regra insculpida no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se encaixam no conceito definido nos artigos 2o e 3o do referido normativo. 2. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto. 3. Correta a decisão que, na forma do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, c/c inciso VIII do artigo 6o e § 4o do artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, vislumbrando a verossimilhança das alegações contidas na inicial e as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribui o ônus da prova ao réu, hospital. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378970, 07194810420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. SUPOSTA QUEDA DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PÚBLICO. ULTERIOR FALECIMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À CAUSA DA MORTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento por meio da qual autores pretendem sua reparação civil por danos morais, determinou a inversão do ônus da prova, para atribuir ao ente político distrital "o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o óbito ou agravamento do sofrimento da mãe dos autores" (ID origem 125369489). 2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. Registre-se que, na origem, se trata de ação de conhecimento na qual os autores, ora agravados, pleiteiam reparação civil por danos morais decorrentes de suposto defeito na prestação de serviço médico-hospitalar prestado pelos agentes em atuação em hospital público, que teria resultado no falecimento de sua genitora, ocorrido em 7/11/2020. 4. Considerando que o ponto controvertido a ser elucidado na origem consiste em verificar eventual falha no atendimento prestado à mãe dos agravados, "notadamente a partir da internação da paciente por COVID-19, bem como após a sua queda no leito de internação" (ID origem 125369489), não se vislumbra dificuldade excessiva para que o agravante se desincumba do encargo probatório que lhe foi atribuído. 5. É que o agravante possui melhores condições de demonstrar, de forma técnica, que o atendimento médico-hospitalar prestado à paciente não contribuiu para o evento morte da genitora dos agravados, haja vista contar com acesso aos registros médicos relativos ao caso, bem como a outros documentos que eventualmente contenham registros dos procedimentos empregados na situação concreta, sem prejuízo da indicação dos agentes públicos responsáveis pelo atendimento da agravada. Não há falar, assim, em reforma da r. decisão agravada que acertadamente determinou a inversão do ônus probatório, em estrita observância ao art. 373, § 1o, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621486, 07197804420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALHA DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. 1. Há muito consolidado o entendimento quanto à possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova de acordo com quem melhor apresenta condições de produzi-la. Precedentes STJ e TJDFT. 2. No particular, notória a dificuldade da parte agravada na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição do Distrito Federal para cumprir o encargo, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pelo agravado, não se tratando de exigir comprovação de fato negativo, mas de prestação regular e adequada do serviço. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1418613, 07329502020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, em uma análise perfunctória, dada a presença dos pressupostos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022 às 19:23:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.